Tribunal: TJES
Processo: 0000124-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAUÃ MACHADO GOMES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO DO RÉU.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os policiais militares confirmaram em Juízo que o réu estava na possa da mochila com os entorpecentes, sendo que pequenas contradições não tem o condão de afastar a credibilidade do depoimento dos policiais sob o crivo do contraditório, valendo ressaltar ainda que o próprio réu afirmou na esfera policial que seu colega Vitor lhe passou a mochila no momento da fuga.

2. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

3. Configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, pela prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei 11.343/06, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente o pedido contido na inicial para absolver
KAUÃ MACHADO GOMES
, das imputações atribuídas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pleiteia a condenação do réu pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja dado provimento ao recurso (id. 7005013).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente o pedido contido na inicial para absolver
KAUÃ MACHADO GOMES
, das imputações atribuídas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pleiteia a condenação do réu pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja dado provimento ao recurso (id. 7005013).

Consta da denúncia que:

“(...)

no dia 08 de janeiro de 2022, por volta de 16 horas-e 30 minutos, na rua Gastão Pacher de Faria, no 65, bairro Santos Dumont, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, sete pinos que continham a droga conhecida como "cocaína", oitenta e seis pedras da droga conhecida como "crack", quarenta e nove buchas da droga conhecida como "maconha", bem como tinha em depósito, para a venda, três frascos da substancia nociva à saúde conhecida como "loló" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 12/14). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Santos Dumont, quando avistaram, o denunciado, que vestia uma camisa do time de futebol Real Madrid e um indivíduo, que vestia a camisa do Flamengo, os quais, ao perceberem a presença policial, tentaram se evadir pulando muros e invadindo residências. O indivíduo que vestia a camisa do Flamengo pulou o muro da casa de número 65 e conseguiu se evadir, já o denunciado acabou cercado por Policiais no quintal de uma das residências. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, porém, próximo a ele foi apreendida uma mochila que ele havia dispensado. Na mochila apreendida havia 49 buchas de maconha, 86 pedras de "crack", 07 pinos de "cocaína" e três frascos de "loló", além da quantia de R$265,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 12/13) (...)”
.

A magistrada entendeu que
“os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública são dotados de presunção de idoneidade, contudo, no presente caso, possuem flagrante contradição acerca da posse, ou não, da mochila pelo denunciado
”.

Analisando as provas dos autos, verifica-se os policiais militares visualizaram Kauã e outro indivíduo em local de intenso tráfico quando então os dois empreenderam fuga, momento em que foi dado ordem de abordagem, sendo que apenas Kauã foi abordado e próximo a ele apreendida uma mochila com os entorpecentes descritos na denúncia.

Na esfera policial, os policiais relataram que não viram Kauã com a mochila, mas em Juízo afirmaram com certeza que visualizaram o réu com a mochila no momento da fuga, não sabendo explicar porque tal fato não constou das declarações.

Entendo que esta pequena contradição não tem o condão de afastar a credibilidade do depoimento dos policiais militares, valendo ressaltar que o próprio réu afirmou na esfera policial que seu colega Vitor lhe passou a mochila no momento da fuga, vejamos:

“(...) QUE O INTERROGADO CONFIRMA QUE O VITOR SAIU CORRENDO E JOGOU A MOCHILA PARA O INTERROGADO QUE TAMBÉM SAIU CORRENDO E ENTROU NUM QUINTAL DE UM CONHECIDO GUILHERME ONDE JOGOU A MOCHILA LOCAL ONDE OS POLICIAIS ENCONTRAM QUE O INTERROGADO NÃO SABE INFORMAR O QUE HAVIA DENTRO DA MOCHILA POR PERTENCE AO VITOR; QUE O VITOR É UMA PESSOA VENDE DROGA NO BAIRRO; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE ESTAVA APENAS FUMANDO UM BASEADO E DEVIDO AO FATO DO VITOR TER APARECIDO ACABOU SE ENROLADO; QUE INTERROGADO NÃO VENDE DROGA APENAS FAZ USO MACONHA; QUE NÃO NEGA TER SIDO A PESSOA QUE DISPENSOU A MOCHILA MAS AFIRMA NÃO ERA DE SUA; (...)”

Considerando o contexto da prisão em flagrante, em que o réu empreendeu fuga com seu colega Vitor, ao avistar os policiais, e ainda contribuiu para ação carregando a mochila com os entorpecentes, e havendo prova produzida sob o crivo do contraditório a fim de confirmar tal fato (depoimento dos policiais), impõe-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

Não há que se falar em contradição acerca da posse da mochila, pois o próprio apelante, na esfera policial, confessa que estava com a mochila, que lhe foi entregue por Vitor (conhecido por comercializar drogas no bairro), e que depois dispensou ao avistar os policiais; o que está em consonância com o depoimento dos policiais colhido em juízo.

Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

Assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o réu nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivos
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
devem ser valoradas em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (49 buchas de maconha, 86 pedras de "crack", 07 pinos de "cocaína" e três frascos de "loló"), na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; as
c
onsequências
gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base do acusado em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, eis que o réu contava com 19 (dezenove) anos incompletos na data do crime, e ausentes agravantes, de modo que fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, a hipótese dos autos trata de réu que é primário, sendo que não consta dos autos, nenhum elemento que comprovasse a dedicação do denunciado às atividades criminosas.

Atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício, imperiosa a diminuição da pena em 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual
torno em definitiva a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que

as circunstâncias são favoráveis, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar o réu
KAUÃ MACHADO GOMES
, nas sanções do art.33 da Lei 11.343/06, aplicando a pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.